Tribunal: TJBA
Processo: 8065005-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065005-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s): RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

AGRAVADO: M. L. M. F. e outros

Advogado(s):BRUNO DOROTEIA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAVE EM MENOR DE IDADE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO FORA DA REDE NA AUSÊNCIA DE REDE PRÓPRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada pela autora para determinar que a operadora de saúde forneça tratamento de obesidade prescrito, com internação em clínica especializada, sob pena de multa diária.

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição à operadora de plano de saúde por autogestão de custear tratamento de obesidade grave em regime de internação, conforme prescrição médica, a menor de idade não elegível à cirurgia bariátrica; e (
ii
) estabelecer se é válida a determinação de realização do tratamento fora da rede credenciada. 3. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão não afasta a responsabilidade da operadora em garantir o direito à saúde do beneficiário
, sendo
obrigada a custear tratamento médico prescrito por profissional habilitado, mesmo sem previsão contratual expressa, desde que não se trate de procedimento estético e seja imprescindível à preservação da saúde do
beneficiário. 4.
No caso em comento, os relatórios médicos atestam o quadro clínico da paciente — menor de idade, com obesidade grave e contraindicação à cirurgia bariátrica —, sendo imprescindível o tratamento em regime de internação. 5. O tratamento, por sua natureza urgente e de alta complexidade, deve ser garantido, preferencialmente, em unidade da rede credenciada da operadora; somente na ausência dessa rede é que se admite a cobertura fora da rede própria. 6. A limitação inicial do tratamento a 60 dias, com renovação condicionada à avaliação técnica, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comprometendo a proteção à saúde da paciente.
Ao lado disso, a exigência de apresentação periódica de relatórios médicos internos e externos, este último por profissional credenciado e indicado pela operadora, visa assegurar o controle da continuidade do tratamento, preservando o equilíbrio e a fiscalização da medida. 7. Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8065005-75.2024.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

e A
grav
ad
a
M. L. M. F. representad
a
por CRISTIANE MARTINS MELO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
DAR
PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07